Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-87.2020.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000360-87.2020.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Batista da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais, em ação proposta contra o Banco Itaú BMG Consignado S/A.

O autor alegou ser analfabeto e não ter contratado o referido empréstimo, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na análise da existência ou não de contratação válida do empréstimo consignado e da ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, com vistas à responsabilização civil da instituição financeira demandada.4

III. Razões de decidir

Verificou-se que o contrato foi incluído e excluído do sistema de consignações do INSS em 24 horas, sem efetivação de qualquer desconto.

O autor não apresentou extratos bancários, históricos de consignações ou documentos que comprovem os descontos alegados.

A inversão do ônus da prova, mesmo admitida, não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito.

A ausência de comprovação do prejuízo patrimonial impede o reconhecimento de dano material e moral.

A condição de analfabetismo, embora relevante, não supre a ausência de prova.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 2. A ausência de comprovação de descontos efetivos impede o reconhecimento de responsabilidade civil por dano material ou moral.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 487, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível nº 02004697420228060058; TJ-DF, Apelação Cível nº 07110449120238070003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000360-87.2020.8.05.0127
, da comarca de Itapicuru/BA em que figura como apelante
JOÃO BATISTA DA SILVA
e apelado o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça